Tribunal: TJES
Processo: 5001203-73.2024.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001203-73.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INVIABILIDADE DE SIMPLES EXAME TÉCNICO. PROVA PERICIAL COMPLEXA. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.

1.
Na forma dos arts. 1º, §4º, e 2º da Lei nº 12.153/09, os Juizados Especiais da Fazenda Pública detém competência absoluta para processar causas cíveis de interesse dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios cujo valor não ultrapasse 60 salários mínimos.

2.
A necessidade de exame técnico, por si só, não é causa suficiente a afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, por força do disposto no art. 10 da Lei nº 12.153/2009.

3.
Tratando-se de demanda cujo deslinde depende de aferição da natureza laboral da doença que acomete a parte autora e o seu grau incapacitante, para efeitos de aposentação por invalidez, a prova pericial exigida extrapola o exame técnico compatível com a baixa complexidade das causas que podem-devem tramitar nos Juizados Especiais Fazendários.

4.
Conflito dirimido com o reconhecimento da competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito negativo de competência, para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de competência instaurado nos autos da “
ação de procedimento comum
” nº 5014611-93.2023.8.08.0024, em que é Suscitante o Juízo de Direito do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória e Suscitado o Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

O Juízo Suscitante, ao instaurar o presente conflito negativo de competência, consignou, em breve síntese, que o deslinde da demanda de origem, em que se pretende a reversão de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para proventos integrais, imprescinde da realização de prova pericial médica complexa, que é incompatível com o procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009), a ensejar o reconhecimento da competência do Juízo Comum Suscitado.

Por sua vez, o Juízo suscitado, ao declinar sua competência ao Suscitante, pontuou que a necessidade de realização de prova técnica não afastaria a competência dos Juizados Especiais Fazendários, que é absoluta para causas de até 60 salários-mínimos, como na hipótese dos autos.

Para melhor compreensão da controvérsia, depreende-se dos autos que a demanda de origem foi proposta por
HERÚSIA SOARES

em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando a reversão de sua aposentadoria com proventos proporcionais para proventos integrais, em razão de doença laboral, e o pagamento dos retroativos devidos desde a data da aposentação.

Afirma a parte autora, na referida demanda, erro de enquadramento pela Junta Médica Oficial na concessão de sua aposentação, uma vez que recusou a natureza laboral e a gravidade da doença incapacitante que lhe acomete.

Pois bem.

Como cediço, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas causas cujo valor não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, é de natureza absoluta, nos precisos termos do art. 1º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009.

Também se sabe que a necessidade de exame técnico, por si só, não é causa suficiente a afastar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, por força do disposto no art. 10, da Lei nº 12.153/2009:

Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.

Sem prejuízo disso, é evidente que o exame técnico admitido nas demandas submetidas ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública se limita àqueles compatíveis com os princípios informadores dos Juizados Especiais, sob pena de caracterizar-se o seu desvirtuamento.

Não é ocioso lembrar, nesse contexto, que o art. 98, I, da CF prevê a competência dos Juizados para "a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade".

Por consectário, conforme Enunciado 11 do XXXII FONAJE, "as causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública".

Dito isso, tenho que, na hipótese dos autos, a prova pericial exigida para o deslinde da controvérsia, por visar a aferição da natureza laboral da doença que acomete a parte autora e o seu grau incapacitante, para efeitos de aposentação, extrapola o exame técnico compatível com a baixa complexidade das causas que devem tramitar nos Juizados Especiais Fazendários.

Nesse mesmo sentido, confira-se a jurisprudência deste Sodalício, em casos similares:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA. INVIABILIDADE DE MERO EXAME TÉCNICO. PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA FAZENDA PÚBLICA
. I. Dispõe o artigo 98, inciso I, da CF/88, a competência dos juizados especiais para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, de tal modo que “As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública (Enunciado 11, do XXXII FONAJE). II.
A prova demandada na ação de origem do presente conflito, exige a inequívoca realização de prova pericial de complexidade tal que não se amolda ao conceito de mero exame técnico, guardando complexidade própria a não permitir o julgamento da causa perante os Juizados da Fazenda, sob pena de conspurcar os princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da CF/88). Precedentes
. III. Conflito conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitante. (Data: 14/Jun/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5005069-26.2023.8.08.0000, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: Conflito de competência Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA – COMPETÊNCIA – COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – NECESSIDADE DE EXAME PERICIAL MÉDICO – PROVA QUE IMPOSSIBILITA O TRÂMITE NO JUIZADO ESPECIAL – MANTIDA A COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – RECURSO PROVIDO. 1.
O caso concreto demonstra necessitar de perícia médica para avaliar a invalidez permanente da agravante, a ser realizada com avaliação de profissional médico da área de oncologia, fato que impõe a competência da Justiça Comum diante da complexidade probatória. Precedentes deste Tribunal
. 2.
Em situações semelhantes, este E. Tribunal tem se manifestado no sentido de que a complexidade da prova pericial atrai a competência das Varas da Fazenda Pública, sob pena de cercear o direito de defesa e prejudicar a razoável duração dos processos que tramitam nos Juizados Especiais, que são pautados pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade
. 3. Recurso provido. Fixada a competência da Vara de Fazenda Pública Estadual. (
Data: 22/Feb/2024,
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível,
Número: 5001582-48.2023.8.08.0000,
Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA,
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Desse modo, entendo que deva prevalecer, na hipótese vertente, a competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública, ante a complexidade do exame pericial médico a ser realizado na demanda de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito para
DECLARAR
a competência do
Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
para o processamento da demanda autuada sob o nº 5015589-07.2022.8.08.0024.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)